Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737789-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação proposta pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de se obter a pontuação correspondente às questões impugnadas, no âmbito de prova objetiva de concurso público, e, em consequência, de lhe ser assegurada a participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Por meio da decisão de id 31031537, o pedido liminar foi indeferido. Compulsando os autos do processo originário no 0708454-67.2021.8.07.0018, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 119100259, daqueles autos), cuja publicação ocorreu em 31/03/2022, tendo o magistrado julgado improcedente o pedido formulado pelo autor. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator